Tribunal: TJES
Processo: 5002468-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002468-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: FILIPE BATESTIN SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – CORREÇÃO DO VALOR DA PARCELA DE FINANCIAMENTO – AFASTADA A INCIDÊNCIA CUMULADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O COMANDO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Após a impugnação dos cálculos apresentados pelo agravante, h
ouve a correção do valor da parcela do financiamento, conforme questionado, além da realização de novos dos cálculos pela contadoria
do juízo, que
afast
ou
a incidência cumulada da comissão de permanência conforme
determinado pela
sentença, realizando a adequação necessária.

2.

Como se observa das informações prestadas pela Contadoria do Juízo, os cálculos foram realizados em conformidade com o que restou decidido no acórdão proferid
o
por este E. Tribunal, tendo, ainda, sido esclarecido
s
todos os pontos impugnados pelo banco recorrente, com a apuração do saldo devedor.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de A
gravo de Instrumento

com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,

contra a
decisão
acostada em ID 4495921
,
proferida pelo j
uízo da 4ª Vara Cível de Serra que, em sede de Liquidação de Sentença promovida por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Irresignado, o

Banco
agravante alega, em síntese, que:
(I)

a decisão agravada não está fundamentada;
(II)
em momento algum deixou de se manifestar nos autos,
requereu a dilação de prazo para manifestação quanto aos cálculos da contadoria
;
(III)

a Contadoria aplicou apenas os juros remuneratórios como sendo a comissão de permanência, sem observar o contido na Súmula 472 do STJ;
(
I
V)
o outro equívoco foi ter aplicado juros de mora a contar dos desembolsos sobre a diferenças das parcelas pagas a maior, isso porque, os juros de mora são contados a partir da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, nesse sentido, o cálculo dos juros de mora sobre as diferenças das parcelas pagas a maior deve contar a partir da citação e não desde os desembolsos das parcelas;
(V)
a Contadoria não calculou corretamente o expurgo de juros sobre as parcelas nº 46 a 48, utilizando erroneamente da mesma fórmula dos juros moratórios;
(VI)
o total ainda devido pelo
agravado
perfaz o montante de R$ 17.677,93 (dezessete mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), atualizados até 18/04/2022,
enquanto que o valor apurado pela Contadoria
foi
de apenas
R$ 9.383,70 (nove mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos), atualizados
até
abril de 2022.

Decisão proferida em ID 5985045 no sentido de indeferir a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo Banco agravante.

Assim, a fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever
trecho d
a
decisão
referida
:

"Na origem, após prolação de sentença (autos nº 0000323-42.2012.8.08.0048), confirmada por este E,. Tribunal, que declarou a anulação de cláusulas abusivas que geraram diferenças no contrato de financiamento firmado entre as partes, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por
FELIPE BATESTIN SANTOS
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - FINASA
, este propôs a liquidação de sentença visando receber os valores que não foram pagos pelo autor, ora agravado.

Na oportunidade, o agravante requereu a homologação do parecer técnico, ID, 4495927, no valor de R$ 11.233,82 (onze mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), atualizado até 15/03/2017, tendo o magistrado de primeiro grau remetido os autos à Contadoria do Juízo que emitiu parecer em divergindo do valor da parcela e, na ocasião informou o valor correto de cada parcela, R$ 204,46 (duzentos e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Diante disso, o agravante apresentou novo parecer, fls. 238/259, para impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria, alegou, em síntese, a irregularidade na fórmula de apuração do valor da parcela mensal utilizada é que o valor da parcela seria de R$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

Ato seguinte, o juízo
a quo
determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para manifestação quanto aos cálculos e esclarecimentos apresentados pelo agravante, ID 4495929.

Em resposta, a
Contadoria do Juízo prestou informações, ID 4495923, concordando com a manifestação do agravante em relação ao valor da parcela
e apresentando o valor correto para o juros e comissão de permanência, chegando ao valor final de R$ 9.383,70 (nove mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos), devido pelo agravado.

Por conseguinte
, o juízo
de primeiro grau
determinou a intimação das partes para nova manifestação acerca dos
novos
cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo. Na
ocasião
, o agravante
se limitou a
requere
r
a dilação de prazo, o que restou indeferido
pelo juízo
e,
via de consequência,
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo,
pelos seguintes fundamentos:

T
rata-se de pedido de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de
FELIPE BATESTIN SANTOS
ambos qualificados na inicial.

Pedido de homologação do parecer técnico pela parte requerida/exequente (fl. 204/222).

Certidão de não manifestação da parte requerente/executada à fl. 226.

Informações pela Contadoria do Juízo informando diferença no valor da parcela e informando o valor correto de cada parcela seria R$ 204,46 (duzentos e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Novo parecer técnico impugnando os cálculos apresentados pela Contadoria (fls. 238/259), alegando, em suma, a irregularidade do método de cálculo utilizado pela Contadoria, chegando ao valor da parcela seria R$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

Prestações de informações da Contadoria do Juízo concordando com a manifestação da requerida/exequente em relação ao valor da parcela, e apontando o valor correto para os juros e comissão de permanência.

Intimação das partes para se manifestarem quanto aos cálculos da contadoria (fl. 270), transcorreu o prazo sem manifestação, requerendo o Banco Bradesco a dilação do prazo.

É o relatório em seu essencial.

Inicialmente indefiro o pedido de dilação de prazo, considerando a necessidade de dar trâmite
á
gil ao processo, tendo a parte requerida sido intimada em 17de agosto de 2022.

É cediço que a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos elaborados revestem-se de presunção de legitimidade e exatidão.

No caso em tela, observo que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial indicaram a metologia utilizada para liquidação da sentença, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL.
A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto.
(
Acórdão 1235072
, 07255208520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conforme impugnação do requerido/exequente (238/259) ao indicar erros nos cálculos apresentados, verifica-se que houve a correção do valor da parcela do financiamento conforme questionado, além da realização de novos dos cálculos pela contadoria.

Ocorre que, a contadoria, com razão, afasta a incidência cumulada da comissão de permanência conforme sentença (fls. 58/63), realizando a adequação necessária.

Por fim, as partes foram intimadas dos novos cálculos apresentados, porém quedaram-se inerte conforme certidão de fl. 461.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pela contadoria.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Nada mais havendo arquivem-se os autos.

Diligencie-se.

Nota-se que, e
mbora sucinta, a decisão indica corretamente não existir outros questionamentos pendentes de apreciação, uma vez que
houve a correção do valor da parcela do financiamento conforme questionado
pela agravante e
manifestação quanto a incidência de cumulação da comissão de permanência,
atendendo à determinação deste Tribunal, no julgamento do recurso de apelação nº
0000323-42.2012.8.08.0048, cujo acórdão foi o seguinte:

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C EXIBIÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS E MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - PREVISÃO EM CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a cumulação de cobrança de multa moratória com comissão de permanência. 2. É possível a capitalização de juros realizadas pelas instituições financeiras,
desde que prevista no contrato
; contudo, para os contratos celebrados antes da edição da Medida Provisória 1.963-17, persiste a vedação de capitalização dos juros. 3. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ausência do contrato, os juros remuneratórios devem ser fixados conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de espécie
.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000323-42.2012.8.08.0048, RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO 01/07/2014, DATA DE PUBLICAÇÃO 11/07/2014).

Além do mais, analisando os autos, em especial, as informações prestadas pela Contadoria do Juízo, verifica-se, nesse momento de cognição sumária, que os cálculos foram realizados em conformidade com o que restou decidido no supracitado acórdão deste E. Tribunal.

Nota-se, ainda que em seu parecer o Sr. Contador buscou esclarecer cada ponto que foi discordado pelo agravante, vejamos:

QUANTO A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

Conforme informado em fls.251, forma computados na comissão de permanência:
1,82%a.m de juros remuneratórios à taxa média de mercado respeitado o contrato +1% a.m de juros moratórios + 2% de multa.

No cálculo de fls. 257 percebe-se a aplicação dos percentuais de 2,82% a.m.
(1,82% remuneratórios + 1% moratórios)
com variação periódica de 2,19% até 18,07%

A R. Sentença de fls. 61 determina a ilegalidade (item 1.3) da comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência,
sendo lícita a sua aplicação sozinha
. Em fls. 118, em sede de Recurso, ainda se consumou que não é possível a cobrança de multa e juros moratórios cumulados com comissão de permanência. Apesar do item III mencionar somente o termo MULTA, fundamentação”(...) 2...
abarca também os juros moratórios.

Assim sendo, percebe-se no cálculo elaborado pela requerida em fls. 257 a aplicação de comissão de permanência nas parcelas em atraso no percentual de 2,82% a.m.
(1,82% a.m. de juros remuneratórios + 1% a.m. de juros moratórios)
,
quando na verdade sua limitação se resumiria ao percentual julgado nos autos de 1,82% a.m.

Desta forma, necessário a adequação do cálculo elaborado pela requerida em fls. 257,
pois entendeu na sua elaboração pela não limitação aos juros contratuais de 1,82% a.m. aplicando 2,82% a.m.

QUANTO AOS JUROS DE MORA
:

Percebe-se a incidência de
Correção Monetária nos Juros Remuneratórios

(fls. 256) mencionado em fls. 248, 250,
fato que não se aplica aos autos
(veja fls. 61 Súmula 30)

QUANTO AO EXPURGO DE JUROS DE SOBRE AS PARCELAS 46 A 48
:

O
utro fator importante é que a parcela credora do autor (01/21 e 46/48) é corrigida da data do pagamento, porém com Juros da Citação em 14/05/2012 (fls.2012). A sentença não fixou referida questão, sendo considerado para nosso cálculo a data de pagamento, (que é data do efetivo prejuízo).

Diante disso
a Contadoria do Juízo concluiu
que
:

Saldo Apurado: Devedor para Autor no valor de R$ 9.383,70. Honorários a cargo da requerida no valor de R$5.254,92.

Deste modo, não se constata a probabilidade de provimento do recurso nesta análise perfunctória e nem risco de dano, o que impõe o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo".

Como se observa das informações prestadas pela Contadoria do Juízo, os cálculos foram realizados em conformidade com o que restou decidido no acórdão proferida por este E. Tribunal, tendo, ainda, sido esclarecidos todos os pontos impugnados pelo banco recorrente, com a apuração do saldo devedor.

Posto isso, vê-se que não merece reforma a decisão agravada, uma vez que homologou os cálculos corretamente elaborados pela contadoria do juízo.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)